Tribunal: TJES
Processo: 5006156-51.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006156-51.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE MACHADO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGULARIDADE DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESCONTOS BANCÁRIOS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006156-51.2023.8.08.0021

Recorrente: JAQUELINE MACHADO

Recorrida: PICPAY SERVIÇOS S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida logrou êxito na comprovação da regularidade do débito (parcelas vencidas do contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes, objeto de diversas renegociações) e legalidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que os valores debitados de sua conta bancária para pagamento das parcelas de empréstimo são provenientes de verba rescisória, sendo indevidos tais descontos, pugnando pela reforma da sentença a fim de que lhe sejam restituídos tais valores, além da renegociação da dívida.

Contudo, apesar do disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação mantida com a parte recorrente, decorrente de um empréstimo que foi objeto de renegociações, cujas parcelas não foram quitadas pela autora/recorrente, além de expressa previsão contratual de possibilidade de débito/lançamento das parcelas vencidas em caso de inadimplemento.

De outro lado, a recorrente/autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que os valores descontados são provenientes de verba referente à rescisão de seu contrato de trabalho.

Ademais, os documentos apresentados pela autora somente na fase recursal configuram a chamada preclusão consumativa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Ora, é sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória. Nesse sentido:

REC
URSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PRELIMINARMENTE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROVAS QUE DEVEM SER PRODUZIDAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ART. 33, LEI Nº. 9.099/95).
MÉRITO. RECLAMANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES (ART. 373, INC. I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001133-27.2020.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00011332720208160076 Coronel Vivida 0001133-27.2020.8.16.0076 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/07/2022)

Finalizando,
apesar do Código de Defesa do Consumidor abarcar a possibilidade de renegociação de dívida diante do princípio da boa-fé e diante da hipossuficiência financeira da autora, não há como impor ao credor o parcelamento de dívida se ele não demonstrar o interesse para tanto.

Além do mais, não há qualquer previsão legal que impute ao credor a imposição de recebimento de dívida nos moldes requisitados pelo devedor, não podendo ser imposta à parte recorrida a negociação do débito, uma vez que não foi convencionado entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EXECUTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERTA DE PAGAMENTO PARCELADO – RECUSA DO CREDOR – MERA FACULDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR O PARCELAMENTO SUGERIDO – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO – GRATUIDADE – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO 1 – Não é possível compelir o agravado a aceitar uma proposta de acordo de pagamento parcelado, cabendo à agravante adimplir, na íntegra, a dívida, ou envidar esforços para apresentar uma oferta mais atraente. Rejeição do pedido de "parcelamento compulsório". 2 – Diante da ausência de elementos probatórios convincentes quanto à incapacidade financeira da agravante para custear o processo, deve ser indeferido o pedido de gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2049601-04.2024.8.26.0000 Pindamonhangaba, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 05/06/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005204-70.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JAQUELINE MACHADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratui
ta ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)